Tribunal: TJDFT
Processo: 0707421-25.2019.8.07.0014
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-07-05
Data de publicação: 2023-07-07

Ementa:
APELAÇÃO. CIVIL E PROCESSO CIVIL. DIREITO COMERCIAL. TÍTULO DE CRÉDITO. DUPLICATA. TÍTULO CAUSAL. AUSÊNCIA DE ACEITE E DE LASTRO EM CAUSA DEBENDI. PROTESTO INDEVIDO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. ENDOSSO-MANDATO. NEGLIGÊNCIA. AUSÊNCIA DE DILIGÊNCIA QUANTO À HIGIDEZ DOS TÍTULOS. SENTENÇA REFORMADA.

1. A duplicata constitui título causal e, portanto, guarda vínculo com a causa que lhe deu origem, de maneira que não pode ser livremente emitida ou sacada, sendo sua emissão condicionada ao pressuposto de fato determinado pelo legislador: uma relação jurídica como compra e venda mercantil ou contrato de prestação de serviços.

2. É indubitavelmente indevido o protesto de duplicata que padece de vício formal, qual seja, a inexistência de causa a sua emissão pela ausência de relação jurídico-negocial entre as partes.

3. Só responde por danos materiais e morais o endossatário que recebe título de crédito por endosso-mandato e o leva a protesto se extrapola os poderes de mandatário ou em razão de ato culposo próprio, como no caso de apontamento depois da ciência acerca do pagamento anterior ou da falta de higidez da cártula (REsp n. 1.063.474/RS - Recurso Repetitivo - Tema 463 do STJ).

4. É inerente à instituição financeira o dever de pesquisar a origem do título e o seu descumprimento, com o recebimento e protesto de duplicata não aceita e sem nenhum comprovante da entrega da mercadoria ou da prestação do serviço, configura negligência e atrai a sua responsabilidade pelos danos suportados pelo autor.

5. Apelação conhecida e provida.